Tribunal: TJSP
Processo: 2085827-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.723

Processual. Ação de restituição de valores. Insurgência contra a decisão que afastou a preliminar de prescrição. Pretensão à reforma.
Reconhecimento da incompetência desta C. 35a Câmara de Direito Privado. Competência que é de uma das Câmaras da C. Segunda Subseção de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, item II.11, da Resolução n. 623/2013 deste E.

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.723

Processual. Ação de restituição de valores. Insurgência contra a decisão que afastou a preliminar de prescrição. Pretensão à reforma.
Reconhecimento da incompetência desta C. 35a Câmara de Direito Privado. Competência que é de uma das Câmaras da C. Segunda Subseção de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, item II.11, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal).
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.